Tribunal: TJSP
Processo: 0001018-56.2016.8.26.0435
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – Injúria racial (art. 140, § 3o, do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do acusado por insuficiência probatória – Autoria e dolo bem demonstrados – Vítima que descreveu o episódio de modo coerente e harmônico, o fazendo com riqueza de detalhes – Testemunha presencial que corroborou o seu relato – Pena corporal do sentenciado que, embora

Ementa:
Apelação Criminal – Injúria racial (art. 140, § 3o, do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do acusado por insuficiência probatória – Autoria e dolo bem demonstrados – Vítima que descreveu o episódio de modo coerente e harmônico, o fazendo com riqueza de detalhes – Testemunha presencial que corroborou o seu relato – Pena corporal do sentenciado que, embora não superasse o patamar de 1 ano previsto no § 2o do artigo 44 do CP, foi substituída por duas penas alternativas na r. sentença – Recurso desprovido, com o afastamento, de ofício, da pena alternativa de prestação pecuniária (subsistindo a de prestação de serviços à comunidade).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001018-56.2016.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante
LUIZ JOAQUIM DA SILVA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, com o afastamento, de
ofício, da pena alternativa de prestação pecuniária (subsistindo a de
prestação de serviços à comunidade). Uma vez transitada em julgado
esta decisão, dê-se-lhe integral cumprimento.V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001018-56.2016.8.26.0435
2
VOTO no 15414
Apelação no 0001018-56.2016.8.26.0435
Comarca: PEDREIRA 2a Vara
Apelante: LUIZ JOAQUIM DA SILVA FILHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Injúria racial (art. 140, § 3o, do Código
Penal)
Recurso defensivo visando, exclusivamente, a
absolvição do acusado por insuficiência probatória Autoria
e dolo bem demonstrados
Vítima que descreveu o
episódio de modo coerente e harmônico, o fazendo com
riqueza
de
detalhes

Testemunha
presencial
que
corroborou o seu relato Pena corporal do sentenciado que,
embora não superasse o patamar de 1 ano previsto no § 2o
do artigo 44 do CP, foi substituída por duas penas
alternativas na r. sentença
Recurso desprovido, com o
afastamento, de ofício, da pena alternativa de prestação
pecuniária (subsistindo a de prestação de serviços à
comunidade).
Inconformada com a decisão proferida pela i. Juíza da 2a Vara
da Comarca de Pedreira às fls. 134/137, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito do
artigo 140, § 3o, do Código Penal, ao cumprimento de 1 ano de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída
a pena corporal por duas restritivas de direitos (consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor
de 1 salário mínimo), contra ela se insurgiu a sua i. Advogada à fl. 142,
arrazoando o apelo às fls. 143/145.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001018-56.2016.8.26.0435
3
A i. Advogada pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que “não há
comprovação de que a ofensa [mencionada na denúncia] existiu” (fl.
144). Não formula nenhum pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 151/153), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 198/204).
É o relatório.
LUIZ JOAQUIM DA SILVA FILHO foi processado e condenado
às penas inicialmente mencionadas porque, nas condições de tempo e
lugar descritas na denúncia, “injuriou Maria Jussara de Oliveira,
ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, fazendo uso de elementos
referentes à raça e à cor da vítima” (fl. 18).
A vítima Maria afirmou à Autoridade Policial (fls. 5/6) que
“alugava uma residência para a pessoa de Mary Teresinha, sendo que
LUIZ é ex-esposo [dela]... Mary passou a levar outras pessoas dentro
da residência... Diante disso, [decidiu encerrar a locação]... LUIZ...
passou a ofender a declarante... dizendo 'macaco não deveria ser dono
de casa'... Foi até a Delegacia de Polícia... [Ele] a seguiu e novamente
a ofendeu dizendo 'falei mesmo, vamos acabar com essa macaquice,
macaca gorda... Tal situação foi presenciada pela funcionária da
Delegacia, Marcia Acorsi” (fl. 5). Em juízo (mídia que acompanha os
autos digitais), “confirmou integralmente as declarações prestadas à
Polícia, dizendo que foi chamada de 'macaca' duas vezes pelo réu, no
local dos fatos e na delegacia” (cf. sentença, fl. 135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001018-56.2016.8.26.0435
4
A testemunha presencial Marisa Aparecida Corsi, que trabalha
como
“auxiliar
administrativa”
na
Delegacia
de
Pedreira/SP,
confirmando o depoimento prestado na fase inquisitória (fls. 8/9),
esclareceu em juízo (mídia) que “presenciou [o momento em que]... o
réu [chamou]... a vítima de 'macaca'...” (cf. sentença, fl. 135).
LUIZ JOAQUIM negou a imputação na fase inquisitória (fl. 7),
alegando que “jamais ofendeu Maria...” (fl. 7). Em juízo (mídia),
apresentou novamente essa versão.
A negativa de sentenciado, porém, não encontra mínimo amparo
nos elementos de convicção disponíveis nos autos, restando isolada
nos autos.
É que, como se vê, a vítima não hesitou ao descrever o episódio
nas duas oportunidades em que foi ouvida, o fazendo com riqueza de
detalhes. E o seu relato merece crédito, não apenas em face da
ausência de qualquer indício de que tenha sido ofertado com ânimo de
falsa incriminação, mas também porque amplamente amparado pelos
depoimentos prestados pela testemunha presencial Marisa.
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, tanto que não desafiada por qualquer contraprova defensiva,
emerge com claridade a certeza do descabimento da tese da
insuficiência probatória.
Por outro lado, verifica-se que a pena corporal do sentenciado,
embora não superasse o patamar de 1 ano previsto no § 2o do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001018-56.2016.8.26.0435
5
44 do CP1, foi substituída por duas penas alternativas na r. sentença
(consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, v. fl. 137), erro esse que deve ser reparado de ofício nesta
Sede.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com o afastamento, de ofício, da pena alternativa de
prestação pecuniária (subsistindo a de prestação de serviços à
comunidade). Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se-lhe
integral cumprimento.
OTAVIO ROCHA
Relator
1 Art. 44, § 2o, CP: “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena
restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e
multa ou por duas restritivas de direitos.”